Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O executado/embargante CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de obscuridade no acórdão, quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, e as custas e honorários de sucumbência.
3. Repisa os argumentos trazidos no recurso inominado (ID 11402335) de que não tinha conhecimento do último contrato, por isso acreditou que o contrato anterior estava vigente, razão pela qual efetuou o pagamento das parcelas dos meses de maio e junho e realizou a notificação baseado nesse contrato.
4. Sustenta que o “A oitiva das testemunhas seriam justamente para rebater a questão sobre a eficácia ou não da notificação extrajudicial”, haja vista que pretendia demonstrar que o contrato “vigente sumiu dos arquivos!”.
5. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer obscuridade na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortados nos embargos (preliminar de cerceamento de defesa).
6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a apontada obscuridade, conforme se depreende dos itens 7, 8, 17, 18 e 19 do Acórdão, in verbis:

O destinatário da prova é o Juiz da causa, o qual deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. A não realização de prova oral, considerada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 8. Outrossim, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, se a questão tratada nos autos é apenas de direito e a documentação juntada aos autos é suficiente para a análise e solução da lide. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. (...) 17. Na hipótese, não há como acolher a alegação do recorrente/executado de desconhecimento, tampouco, de inexistência do contrato assinado em 2017, haja vista que a nota fiscal do mês 05/2018 (ID 11402284 e 11402282) foi devidamente paga pela nova administração do Condomínio, o que demonstra o pleno conhecimento da existência do contrato exequendo. 18. Outrossim, não se sustenta a tese de realização da notificação extrajudicial acerca da rescisão unilateral do contrato assinado em 2017, porquanto a única notificação extrajudicial constante nos autos se refere ao contrato firmado em 2016 (ID 11402285). Ademais, o próprio recorrente/executado reconhece que enviou a notificação de rescisão do contrato de 2016, por desconhecer o contrato de 2017 (ID 11402277). Para além disso, mesmo ciente da existência do contrato de 2017 (mencionado na contra notificação a ele enviada e recebida, ID 11402281 e 11402280), o recorrente/executado confirma que deixou de enviar a notificação referente ao contrato de 2017. 19. Diante disso, embora a parte tenha afirmado que realizou a rescisão do contrato firmado em 2017 (ID 11402277), a análise da documentação colacionada aos autos, permite concluir que a notificação extrajudicial não alcançou o objetivo pretendido, pelo que, o contrato manteve-se vigente até o seu término.” (Grifo)

7. Cumpre ressaltar que é possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos em que a oitiva das testemunhas em nada contribuiria para o deslinde do feito.
8. No caso concreto, magistrado a quo indeferiu o pedido do embargante/executado de produção de prova oral, com a qual pretendia comprovar que o contrato firmado em 2017 sumiu dos arquivos do condomínio.
9. Ocorre que os embargos à execução, foram rejeitados sob o fundamento de ineficácia da pretensão constante na notificação extrajudicial enviada ao recorrido/exequente, por inconsistência de informação acerca do contrato, o que implicou a continuidade dos serviços contratados.
10. Portanto, evidente que a superação da fase instrutória, no caso em comento, não comprometeu a busca da verdade real e não afetou a entrega da prestação jurisdicional, posto que tratava-se apenas de questão de direito, haja vista que os fatos restaram incontroversos, em especial quanto a notificação extrajudicial referente ao contrato de 2016, o qual, inclusive, foi firmado com vigência de doze meses.
11. Isso porque, ainda que o contrato firmado em 2017 tenha, de fato, sumido dos arquivos, essa situação não muda o fato de que foi enviada uma contra notificação na qual o embargado/exequente menciona e suscita esclarecimentos acerca dos contratos firmados em 2016 e 2017, o qual não foi esclarecido pelo embargante/executado que permaneceu silente. Logo, não prospera a tese recursal de desconhecimento do contrato vigente, tampouco da necessidade de comprovar o sumiço do contrato de 2017.
12. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
13. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
14. Necessário esclarecer que a obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há dúvidas acerca da real posição do colegiado, em virtude de uma manifestação confusa do posicionamento naquele julgamento, o que não se verifica no caso.
15. Nesse contexto, se o embargante/executado entende a ocorrência de obscuridade no julgamento à luz das provas acostados aos autos não se está diante de vício na decisão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
16. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
17. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
18. O erro material consiste em equívocos materiais que não interferem no conteúdo da decisão, posto que não possui conteúdo decisório propriamente dito, o que se observa no acórdão vergastado. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
19. No caso em comento, a ocorrência de erro material refere-se às custas e honorários advocatícios mencionados nos itens 26 a 38.
20. Nesse contexto, é de se acolher parcialmente os embargos, tão somente para corrigir o erro material, o que impõe a exclusão dos itens 26 a 37 do acórdão.
21. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para excluir os itens 26 a 37 do acórdão objurgado (ID 12899714). Mantidos inalterados os demais itens.